Tribunal: TJDFT
Processo: 0015685-92.2016.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0015685-92.2016.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PORTAL DO SOL INCORPORACAO LTDA EMBARGADO: JANILDES RODRIGUES AVELINO D E S P A C H O Trata-se de pedido de homologação de acordo (ID 18454809) protocolado após o julgamento do apelo (ID 15686128) e dos embargos de declaração (ID 17785173). Julgado o recurso, resta exaurida a competência desta Turma. Certifique-se o trânsito em julgado do último acórdão. Após, encaminhem-se os autos à instância de origem para apreciação do requerimento apresentado pelos litigantes. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator